Tribunal: TJDFT
Processo: 0753997-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753997-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES AGRAVADO: DIEGO LOPES BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IX INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA E PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703827-91.2019.8.07.0017 ajuizado por DIEGO LOPES BEZERRA em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, deferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. No agravo, as agravantes postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 67558722 determinou que as agravantes comprovassem a necessidade da justiça gratuita postulada. A agravante PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES apresentou os documentos (ID 67935963 ao ID 67935968). A decisão de ID 67960338 oportunizou à empresa IX Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora LTDA novo prazo para juntar os documentos, todavia, devidamente intimada, permaneceu inerte (ID 68320380). Decido. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Assim, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, para efeitos da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Com relação às pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A questão, inclusive, é objeto da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. No caso em comento, foi determinada à agravante IX INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA a juntada de documentos de fácil acesso, com o intuito de provar a hipossuficiência. Contudo, a primeira agravante não cumpriu a determinação judicial. Nesse contexto, não tendo a primeira agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Em casos semelhantes, vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Não há perda de objeto do recurso que almeja a concessão da gratuidade de justiça se, embora proferido ato decisório com conteúdo de sentença na origem, consta recurso que pretende a reforma do decisum para condenação da parte ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 2. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Mera dificuldade financeira não atesta a hipossuficiência da pessoa jurídica que está em plena atividade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1670453, 07185705520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. 1. Não se concede a gratuidade de justiça quando não há provas da incapacidade financeira da pessoa jurídica (Súmula 481 do STJ). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1422070, 07004653020218079000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo, doravante, a apreciar o pedido de gratuidade de justiça da segunda agravada, PDG REALY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. Analisando os documentos juntados verifico que o último balancete apresentado, aponta total do ativo no valor de R$ 3.380.768.392,80, conforme documento de ID 67935963 – pág 1. Em que pesem as alegações de dificuldades apresentadas, verifica-se que a segunda agravante possui ativo considerável, e, em tese, incompatível com a alegação de miserabilidade financeira. Além disso, não se verifica desequilíbrio entre ativo e passivo no último balanço patrimonial apresentado. Assim sendo, a pessoa jurídica não logrou êxito em demonstrar a inexistência de fundos disponíveis e a total impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Pondera-se, ainda, que as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. A orientação que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE PROVA DA PENÚRIA. PESSOA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO. PEDIDOS INDEFERIDOS. RECURSOS DESERTOS. 1. A Lei no 1.060/50, em seu art. 4o, concede o beneficio da JUSTIÇA gratuita aqueles que declararem não terem condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. 2. O benefício da JUSTIÇA gratuita pode ser concedido tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas. Para as pessoas físicas, exige-se, apenas, a declaração de que não têm condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, sem serem atingidos na sua subsistência. Para as pessoas jurídicas, além da declaração feita pelo seu representante legal, deverão juntar provas de situação de penúria. 3. Se a parte não tem direito ao benefício da justiça gratuita, nem juntou o preparo, necessário se faz reconhecer que os apelos são desertos. Por conseguinte, o recurso fica descoberto dos requisitos de sua admissibilidade. 4. Recursos do autor e do réu não conhecidos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO DELIBERADA PELA PRÓPRIA ASSEMBLEIA GERAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS. DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. VALIDADE E EFICÁCIA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ANS. I. Deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça quando a cooperativa em liquidação extrajudicial não demonstra a sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo. II. Na hipótese em que a liquidação extrajudicial da cooperativa é deliberada por sua assembleia geral, a prorrogação do prazo de suspensão das ações judiciais, pelo mesmo órgão interno, independe da anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, consoante a inteligência do artigo 76 da Lei 5.764/1971. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1281403, 07073356220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça às agravantes. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora